Tribunal: TJSP
Processo: 3006880-48.2013.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial e condenar o Réu ao pagamento das mensalidades escolares inadimplidas descritas na inicial, com o afastamento da alegação de ocorrência da prescrição. Recurso do Réu que não merece prosperar. Prescrição intercorrente que somente deve ser reconhecida caso configurada a

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial e condenar o Réu ao pagamento das mensalidades escolares inadimplidas descritas na inicial, com o afastamento da alegação de ocorrência da prescrição. Recurso do Réu que não merece prosperar. Prescrição intercorrente que somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia do credor em dar andamento ao feito, vale dizer, nos casos em que abandona a ação por lapso superior ao prazo prescricional. Ausência de inércia ou desídia da parte credora. Autora que agiu com zelo na condução do processo, mantendo-o sob andamento durante todo o trâmite processual, cumprindo as exigências processuais que lhe eram cabíveis. Diligências requeridas pela instituição de ensino Autora que descaracterizam o abandono de causa. Impossibilidade de se imputar à Autora a culpa pela demora na citação do Réu. Incidência da Súmula 106 do STJ. Interrupção da prescrição que deve retroagir à data da propositura da ação. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.